Tribunal: TJES
Processo: 5007277-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007277-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007277-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LOCALIZA RENT A CAR SA

RECORRIDO:
JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA EFETUADA. PAGAMENTO EFETIVADO. LOCADORA QUE NÃO DISPONIBILIZOU O VEÍCULO RESERVADO NO ATO DA ENTREGA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O MOTIVO DA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O
T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que entrou em contato com a locadora de veículos requerida com objetivo de alugar um veículo para o carnaval, e realizou uma reserva que foi confirmada pela requerida. Alega que no dia da entrega do veículo realizou o pagamento, todavia foi informado pela requerida de que teria ocorrido um erro e que o valor seria estornado e o requerido estava bloqueado e não poderia locar veículos pelo período de 180 dias.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID
4174696),
a recorrente requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito. Aduz que agiu dentro do exercício regular do direito considerando que o recorrido não demonstrou que possuía os requisitos para efetivar locação de veículos e que prestou seu dever de informação em seu site sobre a análise do perfil no ato da entrega, e que a reserva apenas demonstra expectativa de direito, desta forma não deu causa a atos capazes de ensejar em danos extrapatrimoniais, requerendo subsidiariamente a minoração dos danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considero que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal, considerando que em ID 4174358, o autor comprova que a reserva foi devidamente efetuada e a requerida não prestou qualquer tipo de informação ao consumidor de que, mesmo após o pagamento, que foi devidamente efetivado conforme ID 4174359, poderia ocorrer o cancelamento da reserva.

Desta forma considero evidente a falha na prestação do serviço (artigo 14, CDC),

e tenho que resta configurado o dano moral, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pelo cancelamento da reserva, mesmo após o pagamento.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. RESERVA DE VEÍCULO EM LOCADORA. AUSÊNCIA DE VEÍCULO DISPONÍVEL PARA ENTREGA AO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. - Apenas o contratante tem legitimidade ativa para pleitear indenização referente à falha na prestação do serviço -
O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços - É cabível condenação a título de dano moral em face da indisponibilidade de veículo reservado ao cliente, haja vista o sentimento de desconforto do viajante e, ainda, pelo descumprimento de obrigação profissional
- O valor da indenização deve ser fixada na medida da extensão do dano, devendo o Juiz ajustar o valor de maneira equitativa - Os juros de mora incidem a partir do evento danoso a teor da Súmula 54 do Colendo STJ.

(TJ-MG - AC: 10000160127916001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/05/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016)

Tenho, por fim, que o valor fixado pela r. sentença, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)